Tribunal: TJES
Processo: 5000405-54.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000405-54.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILMAR GUANANDY REGIO
AGRAVADO: AAE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ENSINO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000405-54.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: GILMAR GUANANDY REGIO

AGRAVADA: AAE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ENSINO

JUIZ: DR. MARCOS HORÁCIO MIRANDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto em razão de decisão que, em sede de
ação
de cobrança ajuizada pela pessoa jurídica ora recorrida
,
rejeitou a arguição de prescrição declinada em contestação e determinou a intimação das partes para especificação das provas a serem produzidas (
i
d nº 408929, páginas 25/26 e id nº 408930, páginas 12/13).

Alegara a parte
irresignada
,
em suma,
ser nula a decisão por ausência de fundamentação,
já que não enfrentadas as teses de defesa mesmo após a oposição de embargos de declaração, assim também quanto à definição do ônus da prova. Prosseguiu apontando a aplicabilidade ao caso do disposto no artigo 240, §2º do CPC, pois “é verdade que o autor não deve ser prejudicado pela morosidade do poder judiciário em caso de culpa exclusiva, mas neste caso o Juízo não apenas foi célere, mas bastante diligente, acatando os requerimentos da parte Agravada e trazendo aos autos desde 2014 o correto endereço do requerido sem que a parte interessada utilizasse a informação! Logo, diante da omissão da Agravada deve suportar as conseqüências impostas por lei. Quando a citação não se perfaz por culpa do autor não ocorre a interrupção da prescrição e assim o direito perde a sua exigibilidade no plano jurídico”.

O recurso restou recepcionado exclusivamente no efeito devolutivo (id nº 410933).

Ausentes contrarrazões, a despeito da regular intimação da parte recorrida.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000405-54.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: GILMAR GUANANDY REGIO

AGRAVADA: AAE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ENSINO

JUIZ: DR. MARCOS HORÁCIO MIRANDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de recurso interposto em razão de decisão que, em sede de
ação
de cobrança ajuizada pela pessoa jurídica ora recorrida
,
rejeitou a arguição de prescrição declinada em contestação e determinou a intimação das partes para especificação das provas a serem produzidas (
i
d nº 408929, páginas 25/26 e id nº 408930, páginas 12/13).

Alegara a parte
irresignada
,
em suma,
ser nula a decisão por ausência de fundamentação,
já que não enfrentadas as teses de defesa mesmo após a oposição de embargos de declaração, assim também quanto à definição do ônus da prova. Prosseguiu apontando a aplicabilidade ao caso do disposto no artigo 240, §2º do CPC, pois “é verdade que o autor não deve ser prejudicado pela morosidade do poder judiciário em caso de culpa exclusiva, mas neste caso o Juízo não apenas foi célere, mas bastante diligente, acatando os requerimentos da parte Agravada e trazendo aos autos desde 2014 o correto endereço do requerido sem que a parte interessada utilizasse a informação! Logo, diante da omissão da Agravada deve suportar as conseqüências impostas por lei. Quando a citação não se perfaz por culpa do autor não ocorre a interrupção da prescrição e assim o direito perde a sua exigibilidade no plano jurídico”.

P
ois bem.
Inicio o enfrentamento da irresignação pela arguição de nulidade da decis
ão
interlocutória vergastada.

NULIDADE DA DECISÃO: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A
leitura da decisão evidencia ter o julgador iniciado sua manifestação pela retomada dos argumentos
r
elativos
à prescrição arguida
, prosseguindo com a abordagem jurídica
que entendeu pertinente
, cujo cotejo apenas permite concluir pela insurgência da parte frente à adoção de posicionamento jurídico contrário aos seus interesses, descabendo confundir a imputação de
error in procedendo
com
error in judicando
.

Eventual compreensão jurisdicional equivocada sobre os fatos postos em juízo autoriza não a cassação do pronunciamento, mas sua reforma, não havendo que se
aproximar
fundamentação falha ou sucinta com a insuficiente, dado não implicarem as duas primeiras em ofensa
ao dever imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes
n
o artigo 489, §1º do CPC.

Insta
considerar,
ainda,
que o saneamento e a organização do processo compõem um
ato processua
l
complexo,
através do qual o magistrado deve
resolver questões processuais pendentes;
identificar
as
q
uestões
fáticas
a serem objeto de prova
,
inclusive apontando os meios a serem utilizados para tanto;
estipular a
distribuição do ônus da prova; delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e designar audiência de instrução e julgamento,
quando necessário for
.

A leitura da decisão vergastada informa não se encontrar encerrada tal etapa processual
,
disciplinada pelo artigo 357 do CPC,
haja vista
somente ter havido deliberação judicial quanto à prescrição arguida.

A
determinação de intimação das partes para se manifestarem acerca da instrução probatória que desejassem realizar, além
da
possibilidade de acordo e
indicação

de
pontos controvertidos,
conformam questões pendentes de apreciação, as quais são reflexo do princípio da coopera
ção.
Sua análise pelo juízo
a quo
ainda será feita, bem como
dos demais tópicos listados no preceptivo mencionado, para que
só então
seja possível passar-se à fase instrutória do processo.

Nessa esteira, não vislumbro mácula que subsidie a tese recursal de desconstituição da decisão, razão pela qual
rejeito a arguição de nulidade
.

MÉRITO

Em trato meritório, melhor sorte não entendo assistir ao recorrente.

É sabido que a
retroatividade da
interrupção da prescrição à data de propositura da ação, operada pelo despacho que ordena a citação,
segundo o artigo 240 do CPC/2015
,
ou pela própria citação, quando vigente o artigo 219 do CPC/1973,
pressupõe a adoção pelo autor das providências necessárias
à consecução do ato processual,
não sendo prejudicado por eventual
demora imputável ao serviço judiciário
.

A demanda em apreço tem lastro em obrigação prevista em contrato de prestação de serviços educacionais, remunerado mediante o pagamento de seis parcelas, tendo aquelas vencidas em novembro e dezembro de 2009 restado inadimplidas e sendo cobradas por meio dest
e feito
,
ajuizad
o
em 2011
, antes, portanto, que transc
orrido
o prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, I do Código Civil.

A primeira tentativa de citação se deu por meio do mandado expedido em 03/06/2011, direcionado a endereço localizado no município de Vitória, no bairro Jardim Camburi (id nº 408926, páginas 30/31), cujo fracasso foi certificado em 11/07 do mesmo ano pelo servidor responsável pelo seu cumprimento (id nº 408926, páginas 32).

Cientificado acerca disso, requereu o autor o auxílio do juízo mediante expedição de ofícios a órgãos públicos, o que lhe foi negado em manifestação lançada em 05/2012.

A intimação correspondente apenas foi realizada no final de setembro de 2012,
seguindo-se indicação pelo autor de novo endereço do réu, agora no município de Conceição da Barra

(
id nº 408926, páginas
4
2),
o qual foi objeto de infrutífera tentativa pela via postal, conforme elucida o documento id
nº 408926, página
45
,
juntado aos autos em 12/2013.

Intimado o demandante
em
03/2014, reiterou seu requerimento de consulta pelo juízo aos bancos de dados, inclusive via sistema Bacenjud, o que lhe foi deferido em 04/2014,
resultando na identificação
de cinco endereços, dos quais apenas um já
havia
, sem êxito,
sido objeto de indicação nos autos pelo
autor
(
id nº 408926, páginas
51/54).

De tal conteúdo determinou o magistrado a cientificação da parte interessada, o fazendo nos seguintes termos: “s
egue consulta realizada pelo sistema BACENJUD;
i
ntime-se a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção”.

O
trâmite então já havia alcançado o mês de agosto do ano de 2014, quando publicada a correspondente intimação no Diário da Justiça.

P
ossivelmente induzida a erro pela utilização de termos afetos à pretensão executiva, manifestou-se a parte autora requerendo a utilização do sistema Renajud pelo julgador em vista a não identificação de bens penhoráveis titularizados pelo
ex adverso
,
o que lhe foi deferido em 12/2014.

Despacho com idêntico teor ao do precedente foi proferido nos autos, seguindo-se requerimento formulado pela parte de utilização do sistema Infojud, o qual foi indeferido em 05/2015 com o expresso comando de apresentação de bens penhoráveis no prazo de trinta dias.

Houve requerimento do demandante de realização de bloqueio em conta salário formulado em 05/2015 e rejeitado em 10/2015, do que foi a parte intimada em 12/2015, mesmo mês em que, parecendo retomar
consciência acerca do feito, indicou novo endereço a ser utilizado para citação do réu.

Foi necessária a expedição de carta precatória endereçada a Belo Horizonte (MG), o que apenas ocorreu em 07/2016 (id nº 408927, página 17).

Em 08/2016, lastreada em busca
s
realizadas na
internet
acerca da pessoa jurídica vinculada ao réu, requereu a parte autora a devolução da carta precatória e a expedição de mandado de citação para o endereço
Rua Dois, Civit I, Serra/ES.

Em 03/2018 foi intimada para complementar o endereço apresentado, reiterada em 04/2018, tendo apenas em 0
5
/2018 informado o endereço Rua 2B, Civit II, Serra/ES,
um dentre aqueles cinco já outrora identificados
.

Seguiu-se expedição de mandado citatório em 08/201
8
, cujo cumprimento
exitoso
foi certificado em 09/2018 (id nº 408927, página 49).

Esse extenso histórico do trâmite processual, embora não isente o demandante de responsabilidade pela delonga ocorrida nos autos primevos, evidencia que menos colaborou para tanto do que o próprio Poder Judiciário
.

É possível apontar que entre 2011 e 2014 o demandante impulsionou adequadamente o feito sempre que intimado, seguindo-se período de dissonância entre os atos processuais – tan
t
o do juiz, quando do autor – em relação ao caderno processual. Em 2016 foram retomadas as tentativas de citação, sendo que o interregno havido até 2018 apenas assim se verificou em razão dos longos hiatos que intercalaram as manifestações judiciais.

O fato d
e
a citação ter se efetivado em endereço cuja primeira menção nos autos se deu em 2014 não me parece ser algo a ser invocado em desfavor do autor, já que tal informação
constou de listagem em que também apareceram mais quatro endereços, que somados aos demais infrutiferamente utilizados nas buscas pelo réu ocorridas até então totalizaram sete possíveis endereços por ele titularizados.

Tal panorama apenas reforça o apontamento quanto aos vários percalços havidos no curso do trâmite, em grande parte causado
s
pela simples impossibilidade de localização do réu.

C
oncluo, portanto, ser
possível identificar
n
a espécie as várias diligências empreendidas pelo autor, ora recorrido, ao longo do tempo diante das dificuldades em localizar a parte demandada, bem como os entraves decorrentes da morosidade do Poder Judiciário,
o que, na esteira do enunciado sumular nº 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça
1
, afigura-se
suficiente para subsidiar o afastamento da tese recursal.

Assim,
conheço
do recurso e

nego
-lhe
provimento
,

ratificando a decisão que rejeitou a prescrição arguida
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
“
PROPOSTA A AÇÃO NO PRAZO FIXADO PARA O SEU EXERC
Í
CIO, A DEMORA NA CITAÇÃO, POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA, NÃO JUSTIFICA O ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO OU DECAD
Ê
NCIA” (
STJ,
Súmula 106, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994).

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARGUIÇÃO REJEITADA. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.

Recurso
conhecido e
DES
provido.

1.
Eventual compreensão jurisdicional equivocada sobre os fatos postos em juízo autoriza não a cassação do pronunciamento, mas a sua reforma, não havendo que se confundir fundamentação falha ou sucinta com fundamentação insuficiente, dado não implicarem as duas primeiras em ofensa
ao dever imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC.

2.
O
saneamento e a organização do processo compõem um
ato processua
l
comp
lexo,
informando a
leitura da decisão vergastada não se encontrar encerrada tal etapa processual,
discipli
nada pelo artigo 357 do CPC,
haja vista
somente ter havido deliberação judicial quanto à prescrição arguida.
Arguição de nulidade rejeitada.

3.
A
retroatividade da
interrupção da prescrição à data de propositura da ação, operada pelo des
pacho que ordena a citação,
segundo o artigo 240 do CPC/2015
,
ou pela própria citação, quando vigente o artigo 219 do CPC/1973, pressupõe a adoção pelo autor das providências necessárias
à consecução do ato processual,
não sendo prejudicado por eventual
demora imputável ao serviço judiciário.

4.
O
histórico do trâmite processual, embora não isente o demandante de responsabilidade pela delonga ocorrida nos autos primevos, evidencia que menos colaborou para tanto do que o próprio Poder Judiciário.
É possível apontar que entre 2011 e 2014 o demandan
te impulsionou adequadamente o feito sempre que intimado, seguindo-se período de dissonância entre os atos processuais – tan
t
o do juiz, quando do autor – em relação ao caderno processual. Em 2016 foram retomadas as tentativas de citação, sendo que o interregno havido até 2018 apenas assim se verificou em razão dos longos hiatos que intercalaram as manifestações judiciais.

5. O fato d
e
a citação ter se efetivado em endereço cuja primeira menção nos autos se deu em 2014 não parece ser algo a ser invocado em desfavor do autor, já que tal informação
constou de listagem em que também apareceram mais quatro endereços, que somados aos demais infrutiferamente utilizados nas buscas pelo réu ocorridas até então totalizaram sete possíveis endereços por ele titularizados. Tal panorama apenas reforça o apontamento quanto aos vários percalços havidos no curso do trâmite, em grande parte causado
s
pela simples impossibilidade de localização do réu.

6.
P
ossível identificar
n
a espécie as várias diligências empreendidas pelo autor, ora recorrido, ao longo do tempo diante das dificuldades em localizar a parte demandada, bem como os entraves decorrentes da morosidade do Poder Judiciário,
o que, na esteira do enunciado sumular nº 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afigura-se
suficiente para subsidiar o afastamento da tese recursal.

7.
Recurso
conhecido e

des
provi
do
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.